Tribunal: TCU
Processo: 018.365/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11801/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 018.365/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Barbara de Menezes Alves Marqui (XXX.533.937-XX); Denise Esterque Guimaraes de Araujo (XXX.750.727-XX); Mauriceia de Souza Costa (XXX.217.751-XX); Walkiria Helena Goncalves Lima (XXX.945.907-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que proceda ao destaque do ato em que figura como instituidor o ex-militar Jorge Leana Cardoso (XXX.210.127-XX), a fim de que seja analisada a possível acumulação de pensão militar com vencimentos e/ou proventos de outras duas atividades (pública e privada) desempenhadas pela beneficiária Cassia Cristina Muchick Cardoso (XXX.868.077-XX), conforme consulta realizada junto aos sistemas informatizados colocados à disposição desta Corte de Contas.